Tribunal: TJDFT
Processo: 0738229-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM HOSPITAL DESCREDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS. EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. A ausência de comunicação prévia ao consumidor sobre o descredenciamento de hospital, viola o disposto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e no artigo 17, da Lei no 9.656/98. Ante a falha na prestação do serviço, e as peculiaridades do caso concreto (atendimento emergencial de criança com graves queimaduras), resta configurado o dever da operadora de arcar com as despesas advindas da internação emergencial em hospital não credenciado. Apenas em casos excepcionais, a jurisprudência deste Tribunal admite a não observância dos limites mínimo e máximo dispostos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, para a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios. Para fins de prequestionamento, dispensa-se a menção específica aos dispositivos legais citados pelas partes, sendo suficiente, para tanto, que a questão tenha sido discutida nas instâncias ordinárias.